Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729509-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: 27.491.445 JOAO PAULO LOPES BRANDAO, JOAO PAULO LOPES BRANDAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Execução n° 0705174-14.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado pelo sistema Infojud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido retro em razão dos seguidos resultados negativos de ID173906336. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de bens e ativos financeiros por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Defende que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Infojud foi realizada em 2.10.2023. Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde a última consulta e já houve a entrega da declaração de ajuste anual deste ano, na qual pode constar novas informações sobre bens da parte devedora. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja ordenada nova pesquisa junto ao Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte agravada para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 61658844). Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens do Agravado pelo Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de bens, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar nova pesquisa de bens da parte agravada pelo Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora